Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 1o, §1o DA LEI 10.820/2003. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA 1085 DO STJ.
1. As teses não suscitadas no Juízo de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, não podem ser enfrentadas em grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é notoriamente vedado pelo ordenamento jurídico. Preliminar e questão prejudicial rejeitadas. Conhecimento parcial do recurso
2. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração (Art. 1o, §1o da Lei 10.820/2003).
2.1 Verificada a ausência de violação deste percentual, denotam-se legítimos os descontos procedidos pela instituição financeira.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085).
4. Observado, no caso concreto, que os descontos realizados na conta corrente do mutuário, referentes a parcelas de mútuos feneratícios celebrados pelas partes litigantes, encontram-se autorizados contratualmente, não há como ser deferida tutela de urgência, para o fim de aplicar a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.